Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715050-19.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0703316-68.2024.8.07.0001 - id 191748626) que indeferiu tutela de urgência para compelir o réu a custear o procedimento prescrito pelo médico assistente – reconstrução óssea da maxila atrófica com fixação de materiais especiais em ambiente hospitalar sob anestesia geral –, uma que não restaram comprovadas a negativa expressa do réu nem a urgência do procedimento. Alega, em suma, negativa tácita do réu em realizar o procedimento, tendo em vista que não respondeu à solicitação, e que possui graves problemas de saúde bucal (edentulismo e atrofia da maxila), necessitando do procedimento em caráter de urgência, conforme relatório médico. Requer o deferimento da medida. 2. Em princípio, não contato o fumus boni juris. Consta do relatório médico (id 185140981 – autos principais): “(...). RELATÓRIO – CIRURGIA DE URGÊNCIA O paciente Ezequias Gomes Ferreira Junior, necessita em caráter de urgência realizar a cirurgia, porque apresenta: extrema dor ao alimentar-se e dificuldade para deglutir alimentos sólidos, dor na ATM, comprometimento fonético, atresia maxilar, apneia, deficiência funcional e dificuldade para deglutir alimentos devido ao edentulismo e atrofia da maxila. (...).” Grifei Não obstante o caráter de urgência relatado pelo médico assistente, não vislumbro, à primeira vista, recusa do agravado em custear o procedimento médico vindicado, ainda que de forma tácita, pois o documento id 185140984 trata-se de print de tela de aplicativo do plano de saúde em que consta a seguinte informação: “Prestador Hospital Santa Marta Data 03/10/2023 Pendente Por favor, aguarde novas atualizações. Não encontrou seu pedido? A Bradesco Saúde não recebeu sua solicitação. Verifique com seu médico, clínica ou hospital.” Grifei Assim, não se pode extrair da imagem evidências de que o réu tenha recebido o pedido de custeio. O agravante não comprova o protocolo. Ademais, a imagem data de 03/10/23, ou seja, há mais de seis meses, não sendo apresentada prova de eventuais reiterações do pedido junto ao agravado, razão pela qual é razoável que se aguarde manifestação do recorrido. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator